Tribunal: TJDFT
Processo: 0734384-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. SUBSTITUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.

1. Na hipótese, o agravo de instrumento se funda, em grande parte, na impossibilidade de realização de penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica, diante da ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ocorre que essa questão foi resolvida decisão, sem a interposição de recurso tempestivo pela parte interessada. Dessa forma, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão.
2. Em relação à desnecessidade de modificação do administrador designado, a parte agravante se resume a afirmar que os documentos então apresentados são suficientes para comprovar o real faturamento. Todavia, não se desincumbiu do ônus de “submeter à aprovação judicial, em 30 dias, a forma de sua atuação e prestar contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida”, na forma determinada na decisão que nomeou os representantes legais como administradores-depositários.
3. Imperioso registrar que foi proferida decisão, anterior à impugnada, que alertou a parte agravante sobre a necessidade de cumprimento integral das determinações dirigidas ao administrador-depositário. A despeito da concessão de oportunidade adicional, a devedora insistiu na apresentação de mera planilha, desacompanhada de documentos comprobatórios de seu verdadeiro faturamento. Dessa forma, é correta a decisão que promove a modificação do administrador e que possibilite a efetiva penhora determinada.
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.